Tribunal: CARF
Processo: 10120.009653/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.009653/2010-21
ACÓRDÃO
2002-008.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSIANE GOMES COSTA LIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE RURAL.
As convenções particulares e as conseqüências delas decorrentes não
podem ser opostas à fazenda pública, conforme se depreende do art. 123
do CTN.
O fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
A disponibilidade jurídica se assemelha ao conceito contábil da receita pelo
regime de competência, ou seja, aquela registrada na contabilidade pelo
princípio da competência, segundo o qual as receitas devem ser incluídas
na apuração do resultado do período em que ocorrerem, independente de
recebimento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009653/2010-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 108 e ss, lavrado em 24/10/2010, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física do ano-calendário 2007, no valor total de R$ 56.817,59, assim
composto:
Imposto
R$ 28.340,78
Juros de mora (calculados até 29/10/2010)
R$ 7.221,23
Multa proporcional (passível de redução)
R$ 21.255,58
Valor do crédito tributário apurado
R$ 56.817,59
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 114 e ss, o
crédito tributário decorre da apuração das seguintes infrações:
1. ATIVIDADE RURAL - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
”Omissão de rendimentos provenientes de atividade rural, conforme relatado
abaixo.
Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física apresentada
pela Sra. Rosiane Gomes Costa Lima, relativamente ao exercício de 2008, ano-
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009653/2010-21
3
calendário de 2007, não foi declarada receita da atividade rural (doc. de fls.
91/97).
Regularmente intimada, a contribuinte informou que no ano de 2007 ela e seu
irmão, Marcelo Gomes Costa, exploraram atividade rural em condomínio (doc. de
fls. 05/06).
Também pela documentação apresentada a esta fiscalização, o Sr. Marcelo
Gomes Costa comprovou a parceria rural exercida por ambos naquele período, à
razão de cinquenta por cento dos resultados para cada um (doc. de fls. 16/22).
A contribuinte Rosiane Gomes Costa Lima argumentou que devido a discordâncias
com o condômino Marcelo Gomes Costa, teria ajuizado Ação de Prestação de
Contas contra ele, motivo que a teria levado a não declarar receitas da atividade
rural no período (doc. de fls. 06/16).
No entanto, o que apresentou para fazer prova dessa providência foi tão-somente
uma petição dirigida ao Juiz de Direito da Comarca de Trindade - GO, na qual não
consta o carimbo de protocolo nem assinatura de seu patrono.
Na planilha "RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS COMPROBATÓRIAS DA RECEITA DA
ATIVIDADE RURAL AUFERIDO PELOS CONDÔMINOS MARCELO GOMES COSTA E
ROSIANE GOMES COSTA LIMA, ANO 2007" (doc. de fls. 90), estão discriminados os
dados das Notas Fiscais de Entrada, relativas as vendas de bovinos feitas pelos
condôminos aos frigoríficos, no ano em causa.
Cópias dessas Notas Fiscais de Entrada foram apresentadas a esta fiscalização
pelo irmão e condômino da fiscalizada (doc. de fls. 24/50).
No Livro Caixa da Atividade Rural exercida pelos irmãos (doc. de fls. 52/89) estão
escrituradas as Notas Fiscais de Entrada, relativas às aquisições de bovinos feitas
pelos frigoríficos compradores.
Consultando-se as folhas deste processo, consoante a relação abaixo, é possível
constatar que as vendas de bovinos estão escrituradas no Livro Caixa do
condomínio de conformidade com a sequência abaixo, onde:
a) - primeira coluna - consta(m) o(s) número da(s) folha(s) do processo relativa(s)
As Notas Fiscais de Entrada;
b) - segunda coluna - consta o número da folha do processo correspondentes A
página do Livro Caixa em que est(A)do escriturada(s) a(s) Nota(s) Fiscal(is) de
Entrada.
NOTAS FISCAIS ESCRITURAÇÃO NO LIVRO CAIXA
fls. 24/29 fls. 53
fls. 30/34 fls. 55
fls. 35 fls. 56
fls. 37/39 fls. 58
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009653/2010-21
4
fls. 40/44 fls. 59
fls. 46 fls. 61
fls. 48 fls. 64
fls. 49/50 fls. 65.
0 valor correspondente a cinquenta por cento da receita da atividade rural do
condomínio, apurado de conformidade com a planilha de folhas 90, está sendo
considerado como omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física do sujeito passivo, relativa ao exercício de 2008,
ano-calendário de 2007 e tributado, de oficio, nos termos da legislação de
regência.
a) - Receita bruta do condomínio = 1.259.749,51
b) - Cinquenta por cento da receita bruta do condomínio = 629.874,55
c) - Valor tributável = 20% X 629.874,55 = 125.974,91.
(...)”
Cientificado, conforme fl. 122, em 03/12/2010, a interessada apresentou
impugnação (fls. 125/132), recepcionada na unidade local da RFB em 28/12/2010,
na qual, aduz não possuir responsabilidade tributária sobre o crédito lançado.
Que não há nenhum contrato que comprove a parceria rural. Que ingressou com
ação de prestação de contas em face de seu irmão e que não recebeu qualquer
valor decorrente de tal relação condominial. Que é condição para a cobrança do
Imposto de Renda que o contribuinte tenha recebido o rendimento ou o seu
crédito respectivo, o que não ocorreu.
A 19a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, pela
improcedência da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que não possuir responsabilidade tributária sobre o crédito lançado.
b) Que não há nenhum contrato que comprove a parceria rural.
c) Que ingressou com ação de prestação de contas em face de seu irmão e que
somente com o acordo celebrado na mesma recebeu valores decorrentes de tal
relação condominial.
d) Que declarou tais valores quando dos recebimentos dos mesmos nos termos do
acordo celebrado.
e) Que é condição para a cobrança do Imposto de Renda que o contribuinte tenha
recebido o rendimento ou o seu crédito respectivo, o que não ocorreu.
É o relatório.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009653/2010-21
5

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimento da atividade rural.
A Recorrente alega que ingressou com ação de prestação de contas em face de seu
irmão e que somente com o acordo celebrado na mesma recebeu valores decorrentes da relação
condominial havida com o mesmo.
Entretanto, os documentos e argumentos apresentados não tem o condão de
afastar as exigências constante do presente lançamento.
Ao contrário, o acordo firmado na ação de prestação de contas (fls. 179/180 dos
autos) confirma a existência da parcial havida, da venda de rezes objeto da autuação em discussão
e que a receita oriunda dessa venda não foi oferecida à tributação no momento oportuno, sendo
certo que as convenções particulares e as conseqüências delas decorrentes não podem ser
opostas à fazenda pública, conforme se depreende do art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes..
Quanto aos demais, a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e apresentada por porte legítima, devendo, portanto,
ser conhecida.
Inicialmente, verifica-se que a infração apurada foi descrita de forma completa no
Auto de Infração, com indicação de valores, origem das informações utilizadas
pela fiscalização e natureza dos rendimentos, possibilitando, assim, o exercício do
contraditório e da ampla defesa por parte do Interessado.
Da Responsabilidade tributária
Da análise do presente lançamento, verifica-se que foi lavrada infração referente
à Omissão de Rendimentos da atividade rural. Na fundamentação legal do débito,
a fiscalização explicou que procedeu a uma auditoria nas contas bancárias do
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009653/2010-21
6
irmão da contribuinte e aferiu que parte dos depósitos efetuados estavam
relacionados à atividade rural, praticada pelo mesmo e pela contribuinte.
A contribuinte aduz não possuir responsabilidade tributária sobre o crédito
lançado. Que não há nenhum contrato que comprove a parceria rural. Que
ingressou com ação de prestação de contas em face de seu irmão e que não
recebeu qualquer valor decorrente de tal relação condominial. Que é condição
para a cobrança do Imposto de Renda que o contribuinte tenha recebido o
rendimento ou o seu crédito respectivo, o que não ocorreu.
Todavia, conforme se verifica nos autos, regularmente intimada, a contribuinte
informou que no ano de 2007 ela e seu irmão, Marcelo Gomes Costa, exploraram
atividade rural em condomínio (doc. de fls. 07/08), da qual se extrai o seguinte
trecho:
“Quanto a resposta às solicitações contidas nos itens 2 e 3 da mencionada
intimação, só posso fornecê-las depois de consultar o meu condômino na ocasião,
Marcelo Gomes Costa, que está viajando e ainda não foi por mim contatado. Tão
logo o faça, prestarei as informações solicitadas.”
Também pela documentação apresentada à fiscalização, o Sr. Marcelo Gomes
Costa comprovou a parceria rural exercida por ambos naquele período, à razão de
cinquenta por cento dos resultados para cada um (doc. de fls. 18/25), desde o
falecimento, há anos, de seu pai.
A contribuinte alega, ainda, que devido a discordâncias com o condômino
Marcelo Gomes Costa teria ajuizado Ação de Prestação de Contas contra ele,
motivo que a teria levado a não declarar receitas da atividade rural no período.
Ressalta-se que o fato de a mesma ter ingressado com ação de prestação de
contas em face de seu irmão não a isenta da obrigação de declarar os
rendimentos auferidos de atividade praticada em condomínio.Tal ação, visa
exatamente a confirmar que os rendimentos auferidos, pelo irmão da
contribuinte, pela produção rural devem ser repartidos entre os condôminos, o
que reforça o presente lançamento.
Defende, ainda, que seria condição para a cobrança do Imposto de Renda que o
contribuinte tenha recebido o rendimento ou o seu crédito respectivo, o que não
ocorreu.
Sobre o tema, o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que o fato gerador do
Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda.
Segundo a doutrina, a disponibilidade jurídica se assemelha ao conceito contábil
da receita pelo regime de competência, ou seja, aquela registrada na
contabilidade pelo princípio da competência, segundo o qual as receitas devem
ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem,
independente de recebimento.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009653/2010-21
7
Da mesma forma decidiu o STJ no julgamento do Resp 983.134/RS:
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DA RENDA.
1. O art. 43 do CTN, sobretudo o seu § 2o, determina que o imposto de renda
incidirá sobre a disponibilidade econômica ou jurídica da renda e que a lei fixará o
momento em que se torna disponível no Brasil a renda oriunda de investimento
estrangeiro.
(...)
4. Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade
financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Enquanto esta última
se refere à imediata "utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao simples
acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros.
5. Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade
financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda,
limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade
econômica). (STJ, 2a T., REsp 983.134/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, abr/08).
Não podemos deixar de observar que, tanto na interpretação dada pelo STJ, como
na visão da doutrina, ocorre o fato gerador do imposto de renda, ainda que não
aconteça o efetivo recebimento, bastando que haja acréscimo patrimonial
(crédito ou direito ao recebimento).
Destaca-se ademais que as convenções particulares e as conseqüências delas
decorrentes não podem ser opostas à fazenda pública, conforme se depreende do
art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Desta forma, não há que se falar que a contribuinte não seria responsável pela
presente infração.
Da Omissão de Rendimentos da Atividade Rural
Esclareça-se que a apuração da base de cálculo na atividade rural se dá através da
equação receitas menos as despesas ou arbitramento, este no percentual de
20% (vinte por cento) sobre a receita bruta, conforme inteligência do artigo 66, da
Lei n°8.023/90, regulamentado pelo artigo 71, do Decreto n°3.000/99 - RIR; c/c
artigo 18, § 2°, da Lei n° 9.250/95, regulamentado pelo artigo 60, § 2°, também do
RIR.
De acordo com a informação fiscal, na planilha "RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
COMPROBATÓRIAS DA RECEITA DA ATIVIDADE RURAL AUFERIDO PELOS
CONDÔMINOS MARCELO GOMES COSTA E ROSIANE GOMES COSTA LIMA, ANO
2007" (doc. de fls. 93), estão discriminados os dados das Notas Fiscais de Entrada,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009653/2010-21
8
relativas as vendas de bovinos feitas pelos condôminos aos frigoríficos, no ano em
causa.
Cópias dessas Notas Fiscais de Entrada foram apresentadas à fiscalização pelo
irmão e condômino da fiscalizada (doc. de fls. 27/53).
No Livro Caixa da Atividade Rural exercida pelos irmãos (doc. de fls. 55/92) estão
escrituradas as Notas Fiscais de Entrada, relativas às aquisições de bovinos feitas
pelos frigoríficos compradores.
O valor correspondente a cinquenta por cento da receita da atividade rural do
condomínio, apurado de conformidade com a planilha de folha 93, foi
considerado como omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física do sujeito passivo, relativa ao exercício de 2008,
ano-calendário de 2007 e tributado, de oficio, nos termos da legislação de
regência, aplicando-se o percentual de 20% para apuração da base de cálculo,
sendo correto o lançamento quanto à forma de apuração do resultado referente à
atividade rural.
Destarte, em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da
impugnação, razão pela qual deve ser mantido o imposto apurado de R$
28.340,78, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 213
DF CARF MF
Original